Tribunal: STJ
Processo: 0046486-68.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693530 - SP(2024/0262548-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CELSO LEONCIO DE SA
AGRAVANTE
: SUPER NEWS EIRELI
OUTRO NOME
: SUPER NEWS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ RAUL MARTINS VASCONCELLOS - SP077704
LUCIANA MOTA - SP212995
LENISA MONTEIRO DANTAS CARNEIRO - RJ096023
JULIO TAVARES SIQUEIRA - SP283202
ANA RAQUEL COELHO SANTOS - DF051642
MARTIM FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA - DF058396
BRUNO PERMAN FERNANDES - DF053636
SAYOANARA GEORGIA CARRIJO CABRAL MIHALACHE -
DF061425
THAYNARA ALVES DE SOUZA - DF078330
AGRAVADO
: HELOISA MARIA LIMA DE FREITAS
AGRAVADO
: SAO FIRMINO COMERCIAL E MAGAZINE LTDA.
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
ANA FLÁVIA DE MATOS LIMA - SP384701
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
LUISA MICHELLI MARCONDES E SILVA - SP449460
GUILHERME PEREIRA ALVES - SP501537
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUTONOMIA
ENTRE
PEDIDO
PRINCIPAL E RECONVENÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
POR ILIQUIDEZ DO CRÉDITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de cotejo analítico
nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença, autonomia entre pedido
principal e reconvenção e impossibilidade de compensação por iliquidez do crédito
reconvencional.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação, extinguiu o
Documento eletrônico VDA56112764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bf6acd5d-2234-4d7a-ae62-5df311aaa99b

incidente e determinou a reabertura da fase instrutória da reconvenção.
4. A Corte de origem reformou para autorizar o prosseguimento do cumprimento
definitivo, reconhecendo a autonomia entre pedido principal e reconvenção e
afastando, por ora, a compensação por iliquidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 503 e 508
do CPC ao permitir execução imediata em afronta à coisa julgada; (ii) saber se
houve nulidade da execução por violação ao
do CPC; (iii) saber se houve
art. 803
ofensa ao
do CPC quanto aos limites do título; (iv) saber se o
§
art. 502
art. 525,
1o, VII, do CPC autoriza compensação superveniente em impugnação; (v) saber se
houve ofensa aos arts. 468 e 474 do
; (vi) saber se há dissídio
CPC/73
jurisprudencial sobre impossibilidade de alterar a condenação em cumprimento de
sentença; e (vii) saber se há dissídio sobre a incindibilidade entre pedido principal
e reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a modificação das premissas quanto à
subsistência e liquidez do título, à extensão da anulação e à possibilidade de
compensação demandaria reexame de fatos e provas.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, por consonância do acórdão recorrido com a
exigência de reciprocidade e homogeneidade das prestações e de liquidez para
compensação (CC,
.
art. 369)
8. O dissídio não é conhecido por ausência de cotejo analítico (CPC,
§
art. 1.029,
1o; RISTJ,
§ 1o) e pela incidência da Súmula n. 13 do STJ. O efeito
art. 255,
suspensivo é indeferido por falta de probabilidade de provimento e de risco de
dano grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
fatos e provas acerca da liquidez do título, extensão da anulação parcial e da
compensação. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto à exigência de crédito
líquido, reciprocidade e homogeneidade das prestações para compensação,
inviável se o crédito reconvencional é ilíquido. 3. O dissídio jurisprudencial não é
conhecido por ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC,
art. 1.029,
e pela incidência da Súmula n. 13 do STJ. 4. O efeito suspensivo é indeferido por
ausência de probabilidade de provimento e risco de dano grave”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 343, 356, § 2o, 502, 503, 508, 509, § 1o,
525, § 1o, VII, 803 e 1.029, § 1o;
arts. 468 e 474; CC,
RISTJ,
CPC/73,
art. 369;
§ 1o; CF,
III, a e c.
art. 255,
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 13 e 83; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.010.831/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
5/6/2023;
AREsp n. 2197374/PR,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56112764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bf6acd5d-2234-4d7a-ae62-5df311aaa99b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bf6acd5d-2234-4d7a-ae62-5df311aaa99b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693530 - SP(2024/0262548-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CELSO LEONCIO DE SA
AGRAVANTE
: SUPER NEWS EIRELI
OUTRO NOME
: SUPER NEWS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ RAUL MARTINS VASCONCELLOS - SP077704
LUCIANA MOTA - SP212995
LENISA MONTEIRO DANTAS CARNEIRO - RJ096023
JULIO TAVARES SIQUEIRA - SP283202
ANA RAQUEL COELHO SANTOS - DF051642
MARTIM FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA - DF058396
BRUNO PERMAN FERNANDES - DF053636
SAYOANARA GEORGIA CARRIJO CABRAL MIHALACHE -
DF061425
THAYNARA ALVES DE SOUZA - DF078330
AGRAVADO
: HELOISA MARIA LIMA DE FREITAS
AGRAVADO
: SAO FIRMINO COMERCIAL E MAGAZINE LTDA.
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
ANA FLÁVIA DE MATOS LIMA - SP384701
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
LUISA MICHELLI MARCONDES E SILVA - SP449460
GUILHERME PEREIRA ALVES - SP501537
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUTONOMIA
ENTRE
PEDIDO
PRINCIPAL E RECONVENÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
POR ILIQUIDEZ DO CRÉDITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de cotejo analítico
nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença, autonomia entre pedido
principal e reconvenção e impossibilidade de compensação por iliquidez do crédito
reconvencional.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação, extinguiu o
Documento eletrônico VDA55850445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: c7615b2f-9d54-46bf-8309-75b4c4d64ee0

incidente e determinou a reabertura da fase instrutória da reconvenção.
4. A Corte de origem reformou para autorizar o prosseguimento do cumprimento
definitivo, reconhecendo a autonomia entre pedido principal e reconvenção e
afastando, por ora, a compensação por iliquidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 503 e 508
do CPC ao permitir execução imediata em afronta à coisa julgada; (ii) saber se
houve nulidade da execução por violação ao
do CPC; (iii) saber se houve
art. 803
ofensa ao
do CPC quanto aos limites do título; (iv) saber se o
§
art. 502
art. 525,
1o, VII, do CPC autoriza compensação superveniente em impugnação; (v) saber se
houve ofensa aos arts. 468 e 474 do
; (vi) saber se há dissídio
CPC/73
jurisprudencial sobre impossibilidade de alterar a condenação em cumprimento de
sentença; e (vii) saber se há dissídio sobre a incindibilidade entre pedido principal
e reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a modificação das premissas quanto à
subsistência e liquidez do título, à extensão da anulação e à possibilidade de
compensação demandaria reexame de fatos e provas.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, por consonância do acórdão recorrido com a
exigência de reciprocidade e homogeneidade das prestações e de liquidez para
compensação (CC,
.
art. 369)
8. O dissídio não é conhecido por ausência de cotejo analítico (CPC,
§
art. 1.029,
1o; RISTJ,
§ 1o) e pela incidência da Súmula n. 13 do STJ. O efeito
art. 255,
suspensivo é indeferido por falta de probabilidade de provimento e de risco de
dano grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
fatos e provas acerca da liquidez do título, extensão da anulação parcial e da
compensação. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto à exigência de crédito
líquido, reciprocidade e homogeneidade das prestações para compensação,
inviável se o crédito reconvencional é ilíquido. 3. O dissídio jurisprudencial não é
conhecido por ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC,
art. 1.029,
e pela incidência da Súmula n. 13 do STJ. 4. O efeito suspensivo é indeferido por
ausência de probabilidade de provimento e risco de dano grave”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 343, 356, § 2o, 502, 503, 508, 509, § 1o,
525, § 1o, VII, 803 e 1.029, § 1o;
arts. 468 e 474; CC,
RISTJ,
CPC/73,
art. 369;
§ 1o; CF,
III, a e c.
art. 255,
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 13 e 83; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.010.831/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
5/6/2023;
AREsp n. 2197374/PR,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55850445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: c7615b2f-9d54-46bf-8309-75b4c4d64ee0

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CELSO
LEÔNCIO DE SÁ e por SUPER NEWS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, pelos seguintes óbices: pela alínea
, por ausência de
a
demonstração de violação aos arts. 503, 508 e 803, do Código de Processo Civil,
com incidência da Súmula n. 7 do STJ; e, pela alínea
, por ausência de cotejo
c
analítico nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil (fls. 398-
art. 1.029,
400). Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sustentando risco de
dano grave e a probabilidade de provimento, em razão de suposta violação à coisa
julgada (fls. 291).
Contrarrazões ao recurso especial de SÃO FIRMINO COMERCIAL E
MAGAZINE LTDA. e de HELOÍSA MARIA LIMA DE FREITAS, em que se
sustenta a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, a falta de
prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ), a inexistência de dissídio por ausência
de cotejo analítico e a incidência da Súmula n. 13 do STJ, além do indeferimento
do efeito suspensivo (fls. 375-394).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 265):
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que acolheu impugnação ao
cumprimento de sentença, para extinguir o incidente, bem como determinar a
reabertura da fase instrutória, a fim de que se proceda à fixação dos valores devidos
por ambas as partes e, via de consequência, à compensação das quantias na forma
legal. Inconformismo das exequentes. Acórdão proferido em processo de
conhecimento que determinou tão apenas a anulação parcial da r. sentença apelada
no tocante ao pleito reconvencional. Subsistência de título executivo judicial em
favor das exequentes. Possibilidade de execução imediata. Impossibilidade de
reconhecimento, neste momento processual, de compensação entre as dívidas.
Documento eletrônico VDA55850445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: c7615b2f-9d54-46bf-8309-75b4c4d64ee0

Iliquidez da dívida mantida pelas exequentes. Ausência dos requisitos legais
dispostos no
do CC. Princípio da economia processual que não pode se
art. 369
sobrepor ao direito fundamental das partes de obter a solução integral de mérito,
incluída a atividade satisfativa, em prazo razoável. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 503, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
ofendido a coisa julgada ao permitir a execução imediata sem reabrir a fase
instrutória para verificar “verossimilhança dos valores” da reconvenção;
b) 508, do Código de Processo Civil, já que, com o trânsito em julgado,
ter-se-iam reputado deduzidas e repelidas todas as alegações que impediriam o
cumprimento de sentença antes da reabertura instrutória;
c) 803, do Código de Processo Civil, pois a execução seria nula ao
prosseguir antes de se verificar condição imposta no acórdão anterior sobre a
apuração de valores da reconvenção;
d) 502, do Código de Processo Civil, porquanto teria ocorrido violação à
coisa julgada ao autorizar execução sem observar os limites do título; e
e) 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil, visto que a impugnação
dos executados poderia alegar compensação superveniente à sentença, o que teria
sido afastado indevidamente;
f) 468 e 474, do
(correspondentes aos arts. 503 e 508 do
CPC/73
CPC/15
), porque o acórdão teria alterado parâmetros da sentença transitada em julgado;
g) e, por fim, sustenta dissídio jurisprudencial quanto à impossibilidade
de alterar a condenação em sede de cumprimento de sentença e à “incindibilidade”
entre pedido principal e demanda reconvencional (fls. 282-290);
Documento eletrônico VDA55850445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: c7615b2f-9d54-46bf-8309-75b4c4d64ee0

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que era possível a
execução imediata do título formado no pedido principal, divergiu de julgados do
STJ e do TJDFT, e indica como paradigmas AgInt no
AgInt
AREsp 1547176/SP,
no
AgInt no
e julgado do TJDFT
AREsp 1724132/SC,
REsp 1830257/AL
0716079-80.2019.8.07.0000, além de precedente do próprio TJSP (fls. 282-290).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, determinando-se a extinção do cumprimento de sentença e o retorno dos
autos à origem para reabrir a fase instrutória da reconvenção; requer ainda a
concessão de efeito suspensivo até o julgamento final (fls. 291-292).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
pode ser conhecido por exigir reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ), por
ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ), por inexistência de cotejo
analítico e ausência de similitude fática, além de incidir a Súmula n. 13 do STJ
quanto a paradigma do mesmo Tribunal, e pugna pelo indeferimento do efeito
suspensivo (fls. 375-394).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de cumprimento de sentença em que a
parte autora pleiteou a satisfação do título executivo judicial formado na ação
principal, sustentando a autonomia em relação à reconvenção e a impossibilidade
de compensação por iliquidez do crédito reconvencional.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, extinguiu o incidente e determinou a reabertura da fase
instrutória da reconvenção; fixou honorários em R$ 1.000,00 (fls. 213-214).
A Corte de origem reformou a sentença para autorizar o prosseguimento
do cumprimento definitivo de sentença, afastando, por ora, a compensação por
Documento eletrônico VDA55850445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: c7615b2f-9d54-46bf-8309-75b4c4d64ee0

ausência de liquidez do suposto crédito dos executados e reconhecendo a
autonomia entre pedido principal e reconvenção (fls. 265-269).
I - Arts. 503, 508 e 803, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega violação à coisa julgada e
nulidade da execução, por entender que o cumprimento de sentença somente
poderia prosseguir após a reabertura da fase instrutória da reconvenção; afirma que
o acórdão recorrido ignorou limites do título e condição imposta em decisão
anterior.
O acórdão recorrido concluiu que subsiste título executivo judicial em
favor das exequentes, passível de execução imediata; afirmou a autonomia entre
pedido principal e reconvenção (art. 343, do Código de Processo Civil) e a
impossibilidade de compensação no momento por ausência de liquidez do crédito
do executado (art. 369, do Código Civil), além de mencionar a execução da parte
líquida (arts. 356, § 2o, e 509, § 1o, do Código de Processo Civil).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 502 e 468 e 474, do
(correspondentes aos arts. 503
CPC/73
e 508, do Código de Processo Civil)
A recorrente aduz ofensa à coisa julgada ao sustentar que o acórdão
recorrido teria alterado parâmetros da sentença transitada em julgado, permitindo
execução sem cumprir a determinação de reabrir a instrução quanto à reconvenção.
O acórdão recorrido assentou que a anulação foi parcial, restrita à
reconvenção, e que subsiste título líquido no pedido principal, passível de
execução imediata, não havendo compensação por iliquidez do crédito dos
executados (fls. 268-269).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55850445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: c7615b2f-9d54-46bf-8309-75b4c4d64ee0

III -
§ 1o, VII, do Código de Processo Civil
Art. 525,
A parte alega que a impugnação ao cumprimento de sentença
comportava a alegação de compensação superveniente, razão pela qual a execução
deveria ser suspensa ou extinta.
O acórdão recorrido reconheceu a ausência de liquidez do suposto
crédito reconvencional e, por isso, impossibilitou a compensação no momento,
mantendo o prosseguimento do cumprimento de sentença (fls. 268-269).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte de Justiça quanto à exigência de reciprocidade dos
créditos e a homogeneidade entre as prestações, o que atrai a incidência da Súmula
n. 83 do STJ, para o caso presente.
Confira-se:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA EXECUTADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação ao
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
2. Conforme preceitua o Código Civil, será admitida a compensação
quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da
outra, em dívidas líquidas e vencidas, recaindo a referida compensação sobre
coisas fungíveis. Exige-se, portanto, a reciprocidade dos créditos e a
homogeneidade entre as prestações.
Precedentes.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.010.831/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
grifei.)
9/6/2023,

Documento eletrônico VDA55850445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: c7615b2f-9d54-46bf-8309-75b4c4d64ee0

IV - Divergência jurisprudencial
A recorrente sustenta dissídio jurisprudencial sobre: (i) impossibilidade
de alterar condenação em cumprimento de sentença; e (ii) “incindibilidade” entre
pedido principal e reconvenção, indicando julgados do STJ, do TJDFT e do
próprio TJSP (fls. 282-290).
No caso, não houve cotejo analítico, com a demonstração das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ. Ademais, quanto
art. 255,
ao acórdão paradigma do TJSP, incide a Súmula n. 13 do STJ. Portanto, está
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do
devido cotejo analítico.
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta
foi válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo,
afastando a responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente
para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC,
art. 14
e se a decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em
face da Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força
probante de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que
impede o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia
indireta foi suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Documento eletrônico VDA55850445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: c7615b2f-9d54-46bf-8309-75b4c4d64ee0

6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico
entre os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática
".
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e
art. 14;
1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
(AgInt no
18/5/2022.
AREsp 2197374 / PR- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
ESPECIAL-2022/0268781-9.
Turma, julgado em
DJEN de
grifei).
10/06/2025,
23/06/2025,

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, inverto e
art. 85
majoro, em 10%, o valor já arbitrado na 1a instância, os honorários advocatícios,
fixando-os em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55850445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: c7615b2f-9d54-46bf-8309-75b4c4d64ee0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.693.530 / SP
Número Registro: 2024/0262548-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00464866820228260100
10864826620168260100
20200000676943
20210000879159
20240000158503 464866820228260100 46486682022826010010864826620168260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELSO LEONCIO DE SA
AGRAVANTE : SUPER NEWS EIRELI
OUTRO
NOME
: SUPER NEWS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ RAUL MARTINS VASCONCELLOS - SP077704
LENISA MONTEIRO DANTAS CARNEIRO - RJ096023
JULIO TAVARES SIQUEIRA - SP283202
LUCIANA MOTA - SP212995
ANA RAQUEL COELHO SANTOS - DF051642
MARTIM FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA - DF058396
BRUNO PERMAN FERNANDES - DF053636
SAYOANARA GEORGIA CARRIJO CABRAL MIHALACHE -
DF061425
THAYNARA ALVES DE SOUZA - DF078330
AGRAVADO
: HELOISA MARIA LIMA DE FREITAS
AGRAVADO
: SAO FIRMINO COMERCIAL E MAGAZINE LTDA.
ADVOGADOS : JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
Documento eletrônico VDA56084986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:51
Código de Controle do Documento: 8b2b9e78-3f8e-4a8d-91f6-4849fe2c93ab

RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
ANA FLÁVIA DE MATOS LIMA - SP384701
LUISA MICHELLI MARCONDES E SILVA - SP449460
GUILHERME PEREIRA ALVES - SP501537
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). SAYOANARA GEORGIA CARRIJO CABRAL MIHALACHE, pelas partes:
AGRAVANTE: CELSO LEONCIO DE SA, AGRAVANTE: SUPER NEWS EIRELI e OUTRO
NOME: SUPER NEWS LTDA.
Dr(a). GUILHERME PEREIRA ALVES, pelas partes: AGRAVADO: HELOISA
MARIA LIMA DE FREITAS e AGRAVADO: SAO FIRMINO COMERCIAL E MAGAZINE LTDA..
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:51
Código de Controle do Documento: 8b2b9e78-3f8e-4a8d-91f6-4849fe2c93ab